Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-89.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – 1. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Manutenção do valor atribuído à causa, no importe de R$ 192.798,05, que corresponde à soma dos valores indenizatórios pretendidos pelos autores. Inteligência do artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil – 2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – 1. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Manutenção do valor atribuído à causa, no importe de R$ 192.798,05, que corresponde à soma dos valores indenizatórios pretendidos pelos autores. Inteligência do artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil – 2. Legitimidade das partes evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição dos fatos na petição inicial. Teoria da asserção – 3. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Caso dos autos, ademais, em que o banco réu foi intimado para especificar as provas que desejava produzir, mas requereu o imediato julgamento da lide. Preclusão da prova documental evidenciada – 4. Arrematação de 4 (quatro) veículos em leilão extrajudicial. Autores que, atraídos por anúncio de leilão, arremataram quatro veículos em site fraudulento, mediante pagamento do preço, no valor de R$ 162.798,05 (cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos) em favor de terceiro – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva das instituições bancárias nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça. Hipótese dos autos em que as instituições financeiras rés, mantenedoras de contas utilizadas no golpe, permitiram que o estelionatário abrisse conta corrente sem conferência da autenticidade dos documentos. Inobservância das Resoluções no 2.025/1993 e 4753/2019, ambas do Banco Central – Circunstância que se mostrou fundamental para o êxito da fraude – Dano material comprovado – Sentença mantida. Majoração da verba honorária sucumbencial devida aos patronos dos autores, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recursos não providos.